Tribunal: TJMT
Processo: 0009238-66.2014.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009238-66.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009238-66.2014.8.11.0003

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009238-66.2014.8.11.0003

Embargante:

Zaid Arbid

Embargada:

Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pelo autor
Zaid Arbid

contra acórdão que à unanimidade
não conheceu
sua Apelação, de igual número e assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.
“

Após discorrer sobre a questão fática-processual alega ocorrência de decisão surpresa e defende sua tese de reforma da sentença.

Pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009238-66.2014.8.11.0003

Embargante:

Zaid Arbid

Embargada:

Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pelo autor
Zaid Arbid

contra

acórdão que à unanimidade
não conheceu
sua Apelação de igual número, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.
“

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vícios e com fim específico de reanálise da questão resolvida pelo acórdão impugnado.

O Colegiado ao analisar a Apelação, concluir ter razão o pedido feito nas contrarrazões, de não conhecimento do recurso por falta de combate especifico.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente o
Incidente de Falsidade nº
0009238-66.2014.811.0003
, código nº 752903 oposto por Zaid Arbid
, aqui apelante, em face de
Maria José Bezerra, Fertilizante Mitsui Indústria e Comércio Ltda.
.

De início, tem-se ser cabível a Apelação contra sentença que extingue o Incidente de Falsidade, como no caso em análise.

Neste sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE
. AUTOS APARTADOS.
DECISAO DE EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.

A decisão que extingue o Incidente de falsidade, processado e julgado em autos apartados e apensos à ação principal, é oponível mediante o recurso de apelação
. Inexiste ausência de fundamentação quando a sentença se baseia na perícia técnica realizada no processo. A perícia grafotécnica é o meio pelo qual o juiz se baseia para decidir sobre incidente de falsidade. Inexistindo nos autos prova que contraria o laudo pericial, não há se falar em cerceamento de defesa, haja vista o princípio da livre apreciação das provas. Inteligência do art. 371 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0518.14.004750-8/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)
(grifei).

Ao opor o Incidente de Falsidade o autor apelante
arguiu a falsidade documental da Cessão de direitos creditórios e outras avenças que foi outorgada pela então exequente Fertilizante Mitsui S.A. Indústria e Comércio
no dia 1.4.2011 no Primeiro Cartório de Andradas-MG (Livro 125, Notas, Folhas 154/161vº, páginas 1/8,
em favor da empresa B J D Direitos Creditórios S/S Ltda.
, compreendendo 323 créditos/ações judiciais, dentre essas a Execução Por Quantia Certa nº
0024017-85.1998.8.11.0003, código nº 88557, Proc nº 1819/1998,
proposta por Fertilizante Mitsui S.A. Indústria e Comércio

em face de Zaid Arbid aqui apelante.

Referida Execução Por Quantia Certa nº
0024017-85.1998.8.11.0003, código nº 88557, Proc nº 1819/1998
proposta por Fertilizantes Mitsui, aqui apelada, e que integrou a cessão de créditos feita por esta empresa para a outra de nome B J D Direitos Creditórios S/S Ltda., foi proposta ao fundamento de ser Fertilizantes Mitsui credora de R$301.000,00, cuja dívida teria vencido em 30.10.1997 e é originária da aquisição de 1.000,00 toneladas de fertilizantes, representada pelas duplicatas nº CB 9496, emitida em 26.6.1997 no valor de R$9.030,00 e CB 9495 emitida em 26.6.1997 no valor de R$9.030,00.

Defendeu o autor apelante Zaid Arbid a falsidade da cessão de crédito ao argumento que a pessoa física, Michiaki Harada, então diretor presidente da então exequente/cedente Mitsui Fertilizantes, não tinha poderes expressos e especiais para alienar/ceder os 323 créditos/ações judiciais, dentre estas a Execução proposta contra o aqui autor apelante.

A sentença ao encerrar a lide o fez ao fundamento de que
o autor apelante, na qualidade de devedor, não tem legitimidade ou interesse processual para questionar a validade da relação jurídica (cessão de crédito) que deu origem ao incidente
.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
A cessão é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação ­ cedente, transfere, no todo ou em parte, a terceiro ­ cessionário
, INDEPENDENTEMENTE DO CONSENTIMENTO DO DEVEDOR-cedido, sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias
, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional.
[1]

(grifamos)

DESTARTE, VERIFICA-SE QUE RELAÇÃO JURÍDICA EM EXAME, ESTÁ ADSTRITA AO CEDENTE E AO CESSIONÁRIO
,
PORTANTO NÃO ESTÁ AO ALCANCE DO DEVEDOR, NÃO CABENDO AO EXECUTADO QUESTIONAR A VALIDADE DA RELAÇÃO ENFOCADA
.

Nesse sentido, seque o entendimento pretoriano:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. 1.
A relação jurídica existente entre a locadora e a imobiliária não está ao alcance dos devedores. Assim, eventual lide decorrente dessa relação está adstrita ao mandante e ao mandatário.
2. Em embargos à execução, incumbe aos devedores, na condição de embargantes, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC. Precedente. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07081347320188070001 DF 0708134-73.2018.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CRÉDITO PROVENIENTE DE COTA DE CONSÓRCIO EXCLUÍDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
POSSIBILIDADE DE O CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO CEDER O SEU CRÉDITO, RELATIVO ÀS PARCELAS ATÉ ENTÃO PAGAS, A TERCEIRO, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. IMPOSSIBILIDADE DO DEVEDOR DISCUTIR A VALIDADE DA CESSÃO.
PAGAMENTO EFETUADO PELO DEVEDOR ANTES DA CESSÃO DE CRÉDITO.COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO DEVEDOR NOVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DO CEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 295 DO CC. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - AC - 1679158-1 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 07.02.2018) (TJ-PR - APL: 16791581 PR 1679158-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 07/02/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2212 05/03/2018)”

DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Incidente de Falsidade Documental.

Em face da sucumbência
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais, ficando isento da condenação em verba honorária, por ser incabível sua aplicação na espécie
[2]
.

Transitada em julgado esta decisão, desapensem-se e arquivem-se estes autos, com as baixas de cautela e estilo, juntando-se cópia desta decisão nos autos principais.
” (grifo próprio e nosso).

Assim,
o fundamento adotado pela sentença foi a falta de legitimidade/interesse do autor apelante para propor o incidente de falsidade
.

E o autor apelante em suas razões
limitou a defender a existência da alegada falsidade documental

sem impugnar, entretanto, o fundamento adotado pela sentença, que foi a falta de legitimidade/interesse do autor recorrente para propor referido incidente
.

Ressalta-se que o combate específico é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido por descumprimento do mencionado obrigatório requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

E neste mesmo sentido é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE FALSIDADE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ÓBITO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RAZÕES DE APELAÇÃO GENÉRICAS, SEM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.

- Noticiado o falecimento de uma das partes, impõe-se a suspensão do processo e a intimação dos sucessores para a sua habilitação, nos termos dos artigos 110 e 313 do CPC. - Ao promover o recurso, a parte deve observar os pressupostos necessários para a sua apreciação.

-
Segundo preceitua o art. 1.010, III, do CPC, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma da sentença
.

-
Não havendo impugnação recursal efetiva da sentença, não pode o Tribunal proceder à apreciação do recurso quanto ao mérito, salvo em se tratando de questões de ordem pública, hipótese inocorrente no caso concreto
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.014772-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022) (grifei).

Com igual entendimento veja a
recente
orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno nº 1012301-13.2022.811.0000,
julgado em 27.7.2022
:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.”
(grifei).

Veja ainda a ementa lançada na Apelação nº 0019353-42.2016.811.0015, também julgada por esta e. Câmara em 02.8.2019:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA E INSTRUÍDA COM PLANILHA DE DÉBITO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNCESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS –
COMANDO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU QUESTÃO DE ENCARGOS E QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE ESPECÍFICO ÍTEM
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A orientação jurisprudencial, inclusive a desta Câmara, é no sentido de se tratar a Cédula de Crédito Bancário, de título executivo e de restar devidamente preenchidos os requisitos se a Execução estiver lastreada com a mencionada Cédula de Crédito e com a planilha do débito, com a indicação do valor exequendo e dos encargos aplicados.

“
Quando a Lei Expressamente prevê A Executoriedade de um título, não é preciso que ele seja assinado por duas testemunhas
” (Apelação nº 0020670-36.2012.8.11.0041, julgada em 22/10/2014, por esta e. Câmara).

Aliás, dentre os requisitos exigidos pela Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, dentre outras, em especial no art. 28, não consta a exigência de assinatura de testemunhas.

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
(art. 397 do Código Civil de 2002). Logo, sem desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex re
.

Não se conhece do recurso na parte em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.”
(grifei).

Com igual entendimento, veja as orientações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Posto isso,
não se conhece desta Apelação e mantém-se, portanto, a sentença impugnada
, que
julgou improcedente o Incidente de Falsidade
.”

(grifo próprio).

Realça-se que o não conhecimento da apelação decorre de aplicação de regramento especifico, que se não atendido leva ao efeito verificado, qual seja, ao não conhecimento do recurso.

Ao interpor o recurso, compete à parte, dentre outras questões, já ter ciência do regramento especifico e de seu efeito caso não seja atendido.

Veja o que dispõe o art. 1.010 do CPC:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

E a regra do art. 932, III, do CPC autoriza o relator decidir monocraticamente e de plano o recurso. Veja o referido regramento:

“Art. 932.
Incumbe ao relator
:

III -
NÃO CONHECER DE RECURSO
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Logo, não há que falar em decisão surpresa a

do relator que não conhece o recurso que a parte não tenha impugnado especificamente a decisão recorrida, como no caso.

Verifica-se ainda que ao opor estes Embargos de Declaração não foi arguido e nem demonstrados nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC. O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

não conheceu a Apelação
nº
0009238-66.2014.811.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023